Tribunal: TJMT
Processo: 1035359-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035359-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE SANTOS XAVIER - CPF: 066.414.791-70 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1035359-76.2021.8.11.0001

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MATHEUS HENRIQUE SANTOS XAVIER

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): MATHEUS HENRIQUE SANTOS XAVIER

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral por inscrição nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
, para o fim de
DECLARAR
inexistente o débito de R$ 170,45, proveniente do contrato no.
0002796446201911
.

Deverá a parte rec
l
amada promover a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de indenização moral à parte reclamante em razão de sua negativação indevida, a qual arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja quantia deverá ser corrigida pelo IGP-M (FGV) a partir de seu arbitramento (Súmula no 362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões, arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que agiu no exercício regular do direito, considerando a juntada de documentos que comprovam a legitimidade do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e dos débitos inscritos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Observa-se que a parte promovida alegou que a promovente acostou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como ser necessária a juntada de comprovante em nome próprio.

Em que pese à alegação, verifico que a parte promovente juntou comprovante de endereço (fatura de energia) em nome Valentim do Espírito Santo, contendo declaração de residência assinada pelo próprio titular da unidade consumidora.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação e restando comprovada a UC da qual a parte promovente se serve, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, devendo a parte Recorrida suportar os riscos do negócio decorrente de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da promovente para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022